Tribunal: CARF
Processo: 13629.002252/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13629.002252/2008-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.243 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
JOÃO MARTINS GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
LIVRO-CAIXA.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS.
CONDIÇÕES
DE
DEDUTIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
O Contribuinte que receber rendimentos de trabalho não-assalariado pode
deduzir despesas escrituradas em Livro-Caixa, na forma e condições
estabelecidas na legislação do imposto de renda.
A comprovação de despesas de livro-caixa, para fins de dedução na declaração
de ajuste anual de IRPF, deve ser respaldada em documentos hábeis e idôneos.
Na ausência destes, é procedente o lançamento com fulcro na glosa das
despesas de livro-caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado na Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – n. 2006/606410031942013 – Ano-calendário:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.002252/2008-01
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.002252/2008-01

2005 - no valor total de R$ 34.991,20 – com fulcro em dedução indevida de despesas de livro-
caixa.
Em 10 de julho de 2019, a 2a. Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção deste
Conselho, entendeu por converter o julgamento em diligência, mediante a Resolução n. 2402-
000.769, nos seguintes termos, extraídos do voto condutor:
[...]
Consta em declaração de ajuste anual que o recorrente auferiu R$ 86.000,00 em
rendimentos na prestação de serviços como profissional autônomo de contabilidade a
pessoas jurídicas (inclusive junta documentos visando provar que de fato prestou
serviços como perito judicial de contabilidade, fls 260 e seguintes), no entanto, o
contribuinte não consigna em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), e tampouco foi
localizado em DIRF, qualquer declaração de retenção de imposto de renda pela
prestação de tais serviços.
Ao lado disso, o contribuinte declara em sua DAA, com base em livro caixa e outros
documentos, que incorreu num total de despesas de R$ 72.665,92 na prestação de tais
serviços autônomos de contabilidade a pessoas físicas, sem apresentar qualquer
rendimento relacionado a tal despesa.
Sobre a tributação da renda auferida na prestação de serviço nãoassalariado, dispõe o
art. 68 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR decreto 9580/2018, assim como a
sua versão anterior), que o contribuinte que perceber rendimento nesse tipo de atividade
poderá deduzir de tais receitas as despesas de custeio pagas. Porém, o art. 68 dispõe que
tais deduções serão limitas ao rendimento auferido no período:
Art. 68. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro,
a que se refere o art. 236 da Constituição , e os leiloeiros, poderão
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade ( Lei no 8.134,
de 1990, art. 6o ; e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, caput , inciso I ):
I – a remuneração paga a terceiros, desde que haja vínculo empregatício, e
os encargos trabalhistas e previdenciários
correspondentes;
II – os emolumentos pagos a terceiros; e
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ( Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 1o ):
I – a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos e a
despesas de arrendamento;
II – a despesas com locomoção e transporte, exceto na hipótese de
representante comercial autônomo; e
III – em relação aos rendimentos a que se referem os art. 39 e art. 40 .
Art. 69. As deduções de que trata o art. 68 não poderão exceder à
receita mensal da atividade, permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes, até dezembro do mesmo ano-calendário
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções porventura existente no final do ano
calendário não será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990,
art. 6o, § 3o).
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.002252/2008-01

§ 2o O contribuinte deverá escriturar as receitas e as despesas em Livro-
caixa e comprovar a sua veracidade por meio de documentação idônea,
mantida em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer
a prescrição ou a decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O livro-caixa de que trata o § 2o independerá de registro.
No caso em apreço, como já abordado, apesar de as circunstancias indiciarem que pode
de fato ter havido alguma percepção de rendimento ligado à atividade não assalariada
exercida pelo contribuinte, não constam nos autos documentos de suporte provando o
recebimento de qualquer valor em relação a tais serviços.
Assim, não obstante a área de atuação do recorrente exija maior objetividade na
prestação de informações ao fisco, com fulcro na verdade real e no disposto do art. 18
do decreto 70.235/72, VOTO POR CONVERTER A PRESENTE VOTAÇÃO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a auditoria realize os seguintes procedimentos e preste os
seguintes esclarecimentos, julgados fundamentais ao deslinde do caso em apreço:
1) Intimar o recorrente a fornecer documentos de suporte que comprovem as receitas
declaradas auferidas na atividade não-assalariada, inclusive mediante a juntada de
planilha explicativa individualizada e totalizante das receitas e despesas mensais;
2) Emitir informação fiscal sobre as provas produzidas pelo recorrente, inclusive, e se
for o caso, sobre o total de receita auferidas e despesas incorridas mensalmente;
3) Intimar novamente o recorrente, concedendo-lhe 30 dias de prazo para, querendo,
manifestar-se sobre os esclarecimentos prestados pela auditoria;
4) Após isso, retornar os autos à apreciação deste Conselho.
[...] (grifos originais)
A diligência foi atendida, conforme os documentos apresentados pelo Recorrente
(e-fls. 297/476 e 485/488) e Informação Fiscal (e-fls. 477/480).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário já foi conhecido pelo CARF.
Passo à apreciação.
Em atendimento à diligência determinada pela Resolução n. Resolução n. 2402-
000.769, a autoridade lançadora concluiu, com espeque nos documentos apresentados pelo
Recorrente, que:
[...]
14. Pelo exposto, conclui-se que:
- No livro caixa foram escrituradas apenas as despesas. As receitas não eram
contabilizadas de forma sistemática, uma vez que não eram escrituradas em livro caixa.
- Em relação à planilha explicativa das receitas, não foram comprovados os valores
recebidos mediante apresentação dos recibos de pagamento emitidos pelas fontes
pagadoras.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.243 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.002252/2008-01

- Os valores das receitas mensais informados nas planilhas, em regra, não conferem com
os valores dos honorários especificados nos contratos de prestação de serviços
apresentados.
- A alegação de que em outros exercícios a mesma fiscalização foi efetuada não
procede, uma vez que para os demais anos, as fontes pagadoras informaram em Dirf os
valores pagos. Para o ano-calendário de 2005 não existe Dirf com informação de que
contribuinte tenha recebido rendimentos de trabalho não-assalariado.
[...]
Conforme se observa, o Recorrente não logrou êxito em comprovar as deduções
das despesas em livro-caixa, vez que as planilhas apresentadas, pelos defeitos denunciados na
Informação Fiscal, supra reproduzida, não se prestam como elemento de prova hábil e idôneo.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital